Tribunal: STF
Processo: RE 1550831
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. SOLIDARIEDADE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 793.” (Recurso Inominado Cível Nº 0124455-21.2016.8.13.0525, Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, Juíza Caroline Dias Lopes Bela, j. 4.4.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198, II, ambos da Constituição da República, e ao tema nº 1.234/RG. Argumenta, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao responsabilizar o Estado de Minas Gerais pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, viola o art. 196 da Constituição, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RExt. 855.178/SE”, de modo que a ação deve ser direcionada ao ente competente, no caso, a União, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-050 16-03-2015)  



    Nesse mesmo sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, DJe-s/n 15-10- 2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 19-10-2021, DJe-040 03-03- 2022) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015) 



    Outrossim, no julgamento do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, restou decidido que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Agravos regimentais nos recursos extraordinários. Direito Administrativo. Prótese prescrita por médico conveniado do SUS. Imprescindibilidade do fornecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Lei nº 13.146/15 e Portaria 793/12 do Ministério da Saúde. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para reexame do conjunto-fático probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidências das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravos regimentais não providos. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1070466 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.02.2018)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS. LEGALIDADE. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 640987 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.09.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE DE QUADRIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA DA MEDIDA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, SEM EXAME DE MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de prova pericial que demonstre a necessidade da prótese pleiteada e a urgência da medida, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946480 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, julgado em 15-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 PUBLIC 08-04-2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente